Tribunal: TJBA
Processo: 8078190-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078190-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIO ANDRE BARROS BASTOS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DE CARVALHO COSTA

AGRAVADO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCIA MALLMANN LIPPERT

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. TUTELA PROVISÓRIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela provisória de evidência e urgência, o qual visava a imediata restituição do valor pago por aparelho de ar-condicionado alegadamente eivado de vício de fabricação. Oposição de embargos de declaração pelo Recorrente em face da decisão monocrática desta relatoria que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em verificar a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração em virtude do julgamento colegiado do agravo de instrumento, bem como analisar o preenchimento dos requisitos legais previstos no Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória sem a prévia oitiva da parte contrária, voltada à restituição do montante vertido na aquisição do bem durável.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado esvazia o interesse recursal dos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar, ensejando a sua perda superveniente de objeto, porquanto a providência precária e monocrática restou integralmente absorvida pelo provimento definitivo de segundo grau.

4. A concessão de tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e, a depender da modalidade, do perigo de dano ou da robustez inquestionável da prova documental.

5. No caso vertente, os contornos fáticos da lide denotam significativa complexidade, notadamente diante das alegações da parte recorrida acerca da existência de demanda pretérita envolvendo o mesmo negócio jurídico com causa de pedir díspar ligada à ausência de entrega do produto, bem como a imprescindibilidade de se perquirir a real natureza do vício apresentado no equipamento por meio de instrução probatória adequada sob o crivo do contraditório.

6. A determinação de restituição imediata do importe pago ostenta caráter eminentemente satisfativo e encerra evidente perigo de irreversibilidade da medida antes da angularização processual e instrução completas do feito na origem, devendo prevalecer a cautela adotada pelo magistrado singular, que corretamente postergou a análise exauriente do pleito para o momento decisório final.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração julgados prejudicados por perda de objeto. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O julgamento colegiado do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente de objeto dos embargos de declaração interpostos contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal." "2. A restituição imediata do valor pago por produto com alegado vício redibitório, em sede de tutela provisória, pressupõe prova inequívoca que dispense dilação probatória, sendo incabível a sua concessão sem prévia manifestação do demandado quando a elucidação dos fatos e a apuração da responsabilidade do fornecedor exigirem a devida instrução processual sob as garantias do contraditório e da ampla defesa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8078190-49.2025.8.05.0000
, originário da Comarca de Palmas de Monte Alto, em que figuram como Agravante
Lucio Andre Barros Bastos Nogueira
e como Agravadas
Frigelar Comercio e Industria Ltda e outra.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DECLARAR PREJUDICADO o recurso de Embargos de Declaração por perda superveniente de objeto e, no mérito instrumental, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo irretocável a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória, nos exatos termos do voto pormenorizado do Relator.

Sala de Sessões,_____de___________________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça